Tribunal: STF
Processo: ADI 6708
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES.



    1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.



    2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.



    3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.



    4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524.



    5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.



    6. O art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda de n. 116/2019, é harmônico com a Constituição Federal, no que prevê a recondução ao mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Legislativa uma única vez, seja na mesma legislatura, seja na seguinte.



    7. Pedido julgado improcedente.